Tribunal: STF
Processo: RE 204915
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: - A alegação de ofensa ao artigo 37, "caput", da
Constituição Federal é indireta ou reflexa, por implicar a
necessidade de exame prévio da legislação estadual, não dando
margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário.
- Quanto à alegação de ofensa ao artigo 17, do ADCT, o
acórdão recorrido não ventilou essa questão constitucional, nem
houve a interposição de embargos de declaração, faltando-lhe, pois,
o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.